Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Caixa em lotérica – Acidente típico – Lesão no braço direito - Benefício acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial

Ementa:
Acidente do trabalho – Caixa em lotérica – Acidente típico – Lesão no braço direito - Benefício acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso da autora improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MERES GOMES NOVAIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram provimento, em parte, ao recurso oficial.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053
Apelante: MERES GOMES NOVAIS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.348
Acidente do trabalho – Caixa em lotérica – Acidente típico
– Lesão no braço direito - Benefício acidentário - Nexo
causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir
do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
dos
recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso da autora
improvido e provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 156/58, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Meres Gomes Novais face do INSS,
condenando a autarquia no pagamento do auxílio-acidente de 50%, a partir do dia
seguinte à alta médica (data: 10/05/2018 - p. 45). O salário de benefício deverá ser
calculado em execução, mais abono anual e demais consectários, além dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC, em 15% das
prestações vencidas até a sentença, ainda com base na Súmula no 111 do STJ.
Inconformada, recorre a autora (fls.63/65), buscando a
inversão do julgado. Sustenta que a r. sentença de primeiro grau determinou que a
correção e os juros dos atrasados sejam corrigidos pela remuneração básica da
poupança, tendo em vista a Lei 11.960 de 30/06/2009. Alega que a previdência
aplica os juros sobre contribuições previdenciárias em atraso de 1% (um por cento),
conforme artigo 58 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
3
Decreto n.o 2.173/97, todavia, ao pagar beneficia-se pelos juros de 0,5% (meio por
cento) em razão da Lei 11.960/09, ou seja, ela cobra juros em dobro do que é
obrigada a pagar em flagrante vantagem excessiva, o que viola o caput do artigo 5o
da Constituição Federal. Assim, requer reforma da r. sentença, para que se
estabeleça novo percentual de juros, sugerindo-se sejam de 1%.
Sem contrarrazões.
Houve interposição de recurso oficial.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O
recurso
da
autora preenche
os
pressupostos de
admissibilidade recursal.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente de típico, quando no
exercício de sua atividade laborativa de caixa, na data de no dia 14/03/2012, ao
descer da escada, que não possuía corrimão nem parapeito, escorregou vindo a
lesionar a lesionar o braço direito, o que resultou na redução da sua capacidade
laborativa, entendendo fazer jus à benesse acidentária.
A ação foi ajuizada em 29/01/2019 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa.
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) emitida pelo empregador e trazida aos autos a fls.10, valendo
ressaltar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário NB
91/550.812.606-2, no período compreendido de 30/03/2012 a 09/05/2018,
decorrente do acidente narrado.
O vínculo empregatício e a qualidade de segurada são pontos
incontroversos.
O nexo causal é insofismável, ante a comunicação do acidente
de trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito.
Note-se que o INSS não trouxe aos autos qualquer outra prova
para infirmar o laudo pericial ou a ocorrência do infortúnio.
Realizada a pericia médica (laudo de fls.27/30), ao exame
físico e clínico, o experto constatou que a autora apresenta “fratura de diáfise do
úmero, lesão do nervo radial” (fls.28).
Em resposta aos quesitos, o experto afirmou que a autora em
razão das sequelas decorrentes do acidente, apresentando uma imobilidade do
membro superior direito, com redução em grau máximo e permanente das funções
do referido membro.
Concluiu que a obreira “apresenta uma incapacidade parcial
e permanente”, possibilitando a reabilitação, em outra função que não na atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
4
que habitualmente exercia e com menor nível de complexidade.
É, pois, da conclusão do perito a caracterização do nexo
causal, especialmente pela análise dos exames médicos juntados, concluindo, desta
maneira, pela existência de sequelas definitivas e irreversíveis, com redução da
plena capacidade laborativa.
O nexo causal é insofismável, não só porque reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença
acidentário por longo período de tempo (06 anos), como também corroborado pela
CAT emitida pelo empregador.
Extrai-se da perícia médica realizada que a lesão encontrada
membro superior direito da autora, determina uma incapacidade parcial e
permanente, ficando sequelas funcionais irreversíveis e tornando pertinentes as
queixas clínicas descritas na exordial, concernentemente aos males reclamados.
Portanto, entendo que está caracterizada a exigência
permanente de maior esforço para a consecução da atividade laborativa habitual da
autora, merecendo amparo à luz da legislação infortunística.
Diante disso, temos que os documentos colacionados
comprovam que a autora, em razão de do acidente sofrido teve reduzida sua
capacidade laborativa, fato este que não foi infirmado pela autarquia, por outras
provas, que, diga-se, nem sequer foram produzidas.
Por conseguinte, diante das provas realizadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tem-se que merecia mesmo procedência a pretensão
inicial da autoria no que diz respeito ao direito à concessão do benefício acidentário
pleiteado.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial
do benefício definido da r. sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença, ou seja, (10/05/2018 - fls.45), concedido em relação ao mesmo mal
decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
5
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Não há prescrição de parcelas a ser declarada.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
conforme previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor
aplicação da repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida
pelo art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009), ou seja de 0,5% e não de 1% como pretendido pela autora.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
6
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e dou provimento, em parte, ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003322-85.2019.8.26.0053 -Voto no 13.348
7